Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LÍNGUA ESTRANGEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a associação demandante tem legítima pretensão ao reconhecimento da imunidade tributária atribuída às instituições educacionais sem finalidade lucrativa.
2. As provas coligidas aos autos demonstram que nos termos do art. 14 do Código Tributário Nacional a autora preencheu os requisitos normativos que garantem a pretendida imunidade.
3. O reconhecimento da imunidade constitucionalmente prevista prescinde da prática de ato administrativo, bastando, para tanto, a comprovação de que a entidade atende aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal.
4. Apelação conhecida e desprovida.